Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719673-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WELLINGTON DA ROCHA MELLO JUNIOR, IVONE MARQUES RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DE OMISSÕES. REJULGAMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO DO RÉU NÃO DILIGENCIADO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. RECONHECIMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DEMAIS ATOS PROCESSUAIS CONTAMINADOS PELA NULIDADE. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Na decisão do Juízo a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que foi corroborada em acórdão proferido em agravo de instrumento, ora embargado, entendeu-se que não houve a revelia do Embargante, afastando-se o art. 525, §1o, I, do CPC, uma vez que a Curadoria Especial apresentou defesa por negativa geral em nome do Réu citado por edital, ato processual este cuja nulidade se discute. 2. Em saneamento às omissões constantes do anterior acórdão de embargos de declaração anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, quanto ao Réu citado por edital na ação de conhecimento, não foram diligenciados todos os endereços constantes dos autos, notadamente o do sistema SIEL, no qual foi citada a cônjuge, também Embargante. 3. Este TJDFT, acompanhando precedente do STJ, já proferiu julgado no sentido de que a nulidade da citação por edital, por não terem sido diligenciados todos os endereços da parte constantes dos autos, é um vício transrescisório, isto é, pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive em “querela nullitatis”, ainda que a parte tenha sido defendida pela Curadoria Especial. 4. Se a nulidade da citação por edital pode ser arguida até após o prazo da ação rescisória, não estaria em consonância com a duração razoável do processo o não conhecimento de tal alegação, em impugnação ao cumprimento de sentença, pelo fato de a parte ter sido defendida pela Curadoria Especial e, portanto, não ter sido revel. 5. Deve também ser afastada a declaração de revelia, nos autos de conhecimento, da segunda Embargante como consequência direta da declaração de nulidade da citação por edital do primeiro Embargante. 5.1. Quando realizadas as citações nos autos de conhecimento, ainda estava vigente o CPC/73, o qual, no art. 241, III, estabelecia que o prazo se iniciava, quando houvessem vários réus, da data de juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido; logo, se a citação do primeiro Embargante foi nula, não houve o início do prazo de defesa para a segunda Embargante, devendo ser afastada sua revelia. 6. Embargos declaratórios conhecidos e providos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Efeitos infringentes aplicados para, sanada a omissão, retificar o acórdão proferido em agravo de instrumento. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§1 a 20, 141, 485, 489, incisos I e II, §1o, incisos III e IV, 490, todos do CPC, sob o argumento de que, embora no acórdão impugnado tenha sido reconhecida a nulidade da citação, não houve manifestação sobre o pedido de acolhimento da impugnação para extinguir o cumprimento de sentença, com fixação de honorários advocatícios. Afirmam que o tribunal, no caso, apreciou em sede de agravo de instrumento o mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual deverá decidir sobre o pedido de extinção do cumprimento que é decorrente da nulidade de citação.Defendem que postergar a declaração de extinção do cumprimento de sentença pela alegação de supressão de instância, na verdade, viola os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, além de onerar o tribunal com a reapreciação da matéria após a extinção pelo juízo de primeiro grau e interposição do apelo. Requerem a concessão de gratuidade de justiça. Os recorrentes pleiteiam, por fim, que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, no nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684 e POLLYANA PEREIRA DA CRUZ, na OAB/DF 47.622. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 85, §§1 a 20, 141, 485, 489, incisos I e II, §1o, incisos III e IV, 490, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, no nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684 e POLLYANA PEREIRA DA CRUZ, na OAB/DF 47.622. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023